Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-94.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do Banco autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial, sob a argumentação de que o pagamento fora da ordem de vencimento autoriza o credor a quitar as prestações mais antigas, pugnando subsidiariamente pela

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do Banco autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial, sob a argumentação de que o pagamento fora da ordem de vencimento autoriza o credor a quitar as prestações mais antigas, pugnando subsidiariamente pela conversão da obrigação de fazer em obrigação de depósito judicial do equivalente ao valor obtido com a venda em leilão, e não do valor de mercado do bem pela tabela FIPE e pela exclusão da condenação aos encargos da sucumbência ou redução da verba honorária sucumbencial, com aplicação da equidade. EXAME: relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa. Prova documental dos autos reveladora de que o Banco consentiu com o prosseguimento do pagamento das parcelas pela consumidora, mesmo após a notificação extrajudicial. Anuência do Banco em relação aos pagamentos. Circunstância que gerou à consumidora a expectativa de manutenção do contrato. Prosseguimento da demanda que constitui "venire contra factum proprium", contrária à boa-fé e que não pode ser prestigiada. Reconhecimento de quitação que implica a perda superveniente do interesse de agir do Banco em relação à busca e apreensão do veículo, cumprindo ao Banco a restituição do veículo para a requerida ou, na impossibilidade de devolução pela venda do bem, a conversão dessa obrigação para o pagamento do valor de mercado previsto na Tabela Fipe da data da apreensão do veículo, acrescido de correção monetária e de juros de mora a contar da data da apreensão. Caso que comporta a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*